Tribunal: TJBA
Processo: 8177677-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177677-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 109,61 e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. A apelante postula a majoração do valor da indenização e a aplicação dos juros de mora a partir data do evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o montante adequado para a reparação dos danos morais decorrentes da negativação indevida e estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade civil extracontratual.

III
. Razões de decidir

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, com base na teoria do risco do empreendimento (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo fático.

5. O valor da condenação deve ser fixado em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade compensatória e pedagógica da condenação. Mostra-se devid
a

a
majoração da indenização de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00, montante que se alinha aos parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em hipóteses análogas.

6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, correspondente ao dia da inscrição indevida, nos termos do enunciado da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária flui a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

I
V
. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese
de julgamento: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cabendo a majoração do montante indenizatório quando fixado em valor incompatível com a extensão do dano e os parâmetros deste Tribunal. 2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (data da inscrição), conforme a Súmula nº 54 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8177677-86.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCIA SILVA SANTOS
e, como parte apelada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____
de__________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça